Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711655-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: TADEU BRAVO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela ora agravante em desfavor de TADEU BRAVO DE ALMEIDA, determinou o arquivamento dos autos, tendo em vista “que a autora não apresentou bens penhoráveis do executado e não forneceu os meios necessários para o cumprimento do mandado de imissão na posse”. Nas razões do recurso, a TERRACAP esclarece que moveu ação reivindicatória em face do ora agravado e que, após regular trâmite processual, o pedido foi julgado procedente para reconhecer o domínio da área à autora e imiti-la na posse do imóvel objeto da lide. Iniciada a fase de execução da sentença, requereu o cumprimento do mandado de reintegração de posse, peticionando em várias oportunidades, no entanto, todos os mandados retornaram sem cumprimento, razão pela qual o Juízo determinou o arquivamento dos autos. Afirma que adotou todas as providências necessárias à reintegração na posse, colocando à disposição o seu setor competente para que fossem disponibilizados os meios para cumprimento do mandado, não ocorrendo desídia de sua parte. Colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo, para que a decisão seja reformada, prosseguindo-se com o feito executivo. Embora o preparo tenha sido juntado posteriormente à interposição do recurso, verifica-se que, de fato, o pagamento foi realizado na data correta (id 25100530 e 25100531) É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pretendido, especialmente a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que o recurso deve aguardar a manifestação do Colegiado, após regular tramitação. De fato, da análise dos autos principais, não se vislumbra qualquer prejuízo à parte em aguardar a decisão da Turma sobre a manutenção ou não do arquivamento do feito, principalmente porque já consta certidão, naquela ação, com a seguinte informação: “nos termos da Portaria n. 01/2019, deste 2o Cartório Judicial Único, os autos aguardarão o julgamento do AGI ora juntado” (id 90002471, n. 0011583-81.1998.8.07.0001). Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. A matéria será resolvida no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando as informações. Intime-se o agravado para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 06 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator